Tribunal: STF
Processo: HC 188784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SITUAÇÃO DIVERSA DO CORRÉU. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristian Roberto Perin e outros, advogados, em benefício de Anderson Telheiros Fávero, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 579.620.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Anderson Telheiros Favero - preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (Processo n. 0002136-75.2019.8.21.0120) - contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem no HC n. 0030554-10.2020.8.21.7000, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Sananduva/RS.
    Consta dos autos que, deflagrada a Operação Espraiada e em cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, foram encontrados na residência do réu, R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), uma pedra de crack, pesando 11 g, e uma porção de cocaína, pesando 31,7 g. Em diligência na casa noturna de propriedade da genitora do paciente, foram localizadas 16 porções de cocaína, pesando 9,7 g, e 4 pedras de crack.
    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal consistente na ausência de fundamentação da segregação cautelar imposta, uma vez que alicerçada em fundamentos genéricos e na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.
    Defende-se que houve indevida inovação da fundamentação da preventiva, por parte do Tribunal de Justiça gaúcho, já que o direcionamento da necessidade da prisão deve estar voltado às circunstâncias que envolvem cada caso desde o momento em que é convertido o flagrante em preventiva, e não pode ser inserida em momento posterior, quando feita análise por outro julgador (fl. 9).
    Sustenta-se, ainda, que, diante da pandemia causada pela Covid-19 e das suas consequências nefastas no âmbito da população carcerária brasileira, faz-se necessária a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas, inclusive, porque, o presídio em que se encontra apresenta superlotação e o delito em questão foi cometido sem violência ou grave ameaça.
    Postula-se, liminarmente, a concessão da ordem a fim de deferir o benefício da liberdade provisória ao paciente.
    É o relatório.
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a manutenção da medida cautelar, em especial, a reiteração delitiva.
    Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, em decisão proferida em respeito ao parágrafo único do art. 316 do CPP, manteve a prisão cautelar dos acusados, entre os quais o ora paciente, salientando que há elementos nos autos a apontar que os réus que foram denunciados já possuem relação com a traficância, quer pela presença do tráfico em seu núcleo familiar, quer pelo fato de já terem sido processados e alguns deles condenados justamente pelo tráfico de drogas (fl. 213).
    À primeira vista, autoriza a prisão preventiva a conclusão de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.
    Ora, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
    Quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da pandemia, não vislumbro, nesse primeiro momento, justificativa para tanto, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pelo Juiz singular: o presídio encontra-se salubre; existe atendimento médico no presídio; até o momento, nenhum detento do presídio em questão testou positivo para a Covid-19; e desde a entrada do paciente no sistema prisional não há nenhum registro de solicitação de atendimento médico realizado pelo paciente.
    Registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
    De mais a mais, é consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na espécie, os requisitos autorizadores da referida segregação.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Juiz de piso, em especial, acerca dos antecedentes criminais do paciente e do andamento do processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (f. 42-44, e-doc. 4).
    2. O impetrante pede a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando flagrante ilegalidade por estar preso preventivamente há mais de oito meses com base em decisão genérica e desprovida de fundamentação.
    Ressalta que “a ilegalidade da prisão fica ainda mais evidente quando observado que Subprocurador-Geral da República Dr. Onofre de Faria Martins, manifestou-se pela concessão, de ofício, da ordem em Habeas Corpus impetrado por corréu (VENICIUS RAFAEL MASIERO) ante o entendimento de que a decisão do Juízo de piso se encontra sem a devida e necessária fundamentação, referindo-se à mesma decisão que decretou a prisão do ora paciente”.
    Afirma que o “ora paciente se encontrava na residência de sua genitora, desconhecendo completamente a existência dos entorpecentes no local, os quais inclusive estavam enterrados, segundo relatos dos policiais”.
    Sustenta que “a decisão apenas repete os requisitos que a lei utiliza para autorizar a medida cautelar com restrição de liberdade, mas não correlaciona o paciente em nenhum momento à necessidade de segregação preventiva”.
    Argumenta que “a gravidade do delito, a nocividade social e a dificuldade na coleta de provas envolvendo o delito de tráfico de drogas, não demonstram individualmente que a segregação cautelar na situação se faz necessária. Isso porque tal argumentação é muito abrangente, e nenhum pouco específica”.
    Informa ser o réu primário e que foi apreendida baixa quantidade de entorpecentes na casa de sua genitora.
    Declara que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inovou os argumentos quando analisou o Habeas Corpus que lhe foi dirigido, pois “acrescentou circunstâncias para amparar a gravidade do delito, que não tinham sido sequer mencionadas na decisão de origem, tal como a prévia investigação, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas”, além de ter acrescido o envolvimento do paciente com a prática do delito de tentativa de homicídio.
    Defende ser “inadmissível que o decreto prisional originário seja reforçado por fundamentos advindos de julgamento de instâncias judiciárias superiores”.
    Reitera “que fora impetrado habeas corpus, perante este Supremo Tribunal Federal (HC nº 187484) em favor de VENICUS RAFAEL MASIERO, ao qual restou concedida a ordem, pela Excelentíssima Ministra Cármem Lúcia”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) que seja concedida de forma liminar e/ou mesmo quando do julgamento de mérito, inicialmente, ordem de HABEAS CORPUS ao paciente ANDERSON TELHEIROS FÁVERO, concedendo a liberdade provisória, como requerido, em razão do Paciente estar sofrendo coação ilegal por ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora. Não sendo caso de entender pela liberdade do paciente, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão;
    b) dispensar a requisição de prévias informações, porque o presente pedido satisfaz os requisitos legais;
    c) oportunamente, requer o regular prosseguimento do feito,  com a confirmação de liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, como medida da mais pura e lídima justiça;”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.
    5. Sem adentrar no mérito da ação, mas apenas para afastar a tese de manifesta ilegalidade ou teratologia, tem-se pela análise dos dados carreados aos autos (documentos, peças processuais e decisões juntadas) ter se convencido o juiz processante de haver indícios de associação do paciente a outros investigados para a prática de tráfico de entorpecentes.
    A decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva destacou o risco à ordem pública, verificado pelo “modus operandi” empregado na prática delitiva, como fator determinante para a segregação cautelar:
    “Vistos em regime de plantão.
    1. Há que ser homologado o flagrante, posto que revestido dos requisitos constitucionais (artigo 5º, LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV, da Carta Maior), e infraconstitucionais (artigo 302 CPP). Ademais, a lavratura deu-se na presença de defensor, sendo assegurado aos flagrados os direitos fundamentais inerentes à espécie de prisão cautelar. 
    Além disso, os presos estavam em situação de flagrância, conforme art.302 do CPP, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, condições estas consubstanciadas pelo depoimento dos condutores, das testemunhas, bem como pelas diversas apreensões ocorridas. Isso posto HOMOLOGO a prisão em flagrante de LEOSMAR FERREIRA, VENICIUS RAFAEL MASIERO, ANDERSON TELHEIROS FÁVERO E ADRIANA APARECIDA TELHEIROS.
    2. Considerando que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva, passo a verificar a existência dos requisitos de tal espécie de prisão.
    Cuida-se de analisar representação formulada pela Autoridade Policial de Sananduva/RS, pela conversão da prisão em flagrante de LEOSMAR FERREIRA, VENICIUS RAFAEL MASIERO, ANDERSON TELHEIROS FÁVERO E ADRIANA APARECIDA TELHEIROS em preventiva. Conforme aduz a Autoridade Policial, os representados estariam traficando substância entorpecente, além de alguns deles estarem associados para o tráfico.
    Consta no expediente policial que, com cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, foram encontradas, nas residências/estabelecimentos dos representados, certas quantidades de entorpecentes (cocaína e crack). Sustenta o Delegado de Polícia que verificou a materialidade e autoria dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, de modo que os requisitos e fundamentos específicos indispensáveis à segregação cautelar dos representados, estes elencados no artigo 312 do CPP, estariam presentes.
    Este é o breve relato.
    Passo a decidir.
    De inicio, já adianto que estou a deferir o pedido da Autoridade Policial, no sentido de converter a prisão em flagrante em preventiva.
    A custódia provisória é uma medida excepcional, que afeta o “status libertatis”, direito garantido constitucionalmente, devendo atender aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Assim para a decretação da prisão preventiva é fundamental a demonstração da prova de existência de crime, revelando a veeminência da materialidade e indícios suficientes de autoria ou da participação na infração (art.312, caput, in fine, do CPP).
    E, conforme relatado no expediente policial, os representados firma presos em flagrante porquê, na data de ontem, teriam sido flagrados, em cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão com certa quantidade de entorpecentes (cocaína e crack), além de também terem sido encontradas duas armas com o flagrado Leosmar.
    Consta no expediente que as drogas foram apreendidas em decorrência de investigações que estão em andamento junto à Delegacia de Polícia de Sananduva, as quais apontavam para o envolvimento dos flagrados com a comercialização de entorpecentes.
    De fato, tramitam neste juízo alguns expedientes investigativos encabeçados pela Autoridade Policial, pelos quais se deflagrou a Operação Espraiada, que culminou, na data de ontem, com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e com a prisão em flagrante dos indivíduos LEOSMAR FERREIRA, VENICIUS RAFAEL MASIERO, ANDERSON TELHEIROS FÁVERO E ADRIANA APARECIDA TELHEIROS.
    Ainda que não tenham sido apreendidas grandiosas quantidades de entorpecentes, forçoso concluir que outros expedientes investigativos que tramitam neste juízo já apontavam para o envolvimento dos representados com a traficância, cuja situação restará bem esclarecida com a conclusão das investigações do Inquérito Policial que tramita na DP de Sananduva sob o número 54/2019.
    Assim conforme se percebe da análise dos autos da prisão em flagrante e mesmo dos demais expedientes que aqui tramitam,  há fortes indícios de que os ora representados estariam envolvidos na mercancia de entorpecentes, alguns em associação, estando assim materializado nos autos o chamado fumus comissi delicti, correspondente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes.
    Quanto aos fundamentos ensejadores da segregação cautelar dos representados, o chamado periculum libertatis, tratando-se este do perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, encontra-se caracterizado,  in casu, na gravidade concreta dos delitos, em tese perpetrados, bem como pela nocividade social relacionada ao tráfico de entorpecentes e pela proemitente dificuldade na coleta de provas do seu cometimento, haja vista a forte intimidação dos traficantes em face dos usuários e sociedade em geral, ainda mais quando, como no caso, tratamos de pessoas que já forma flagradas e presas outras vezes com drogas (caso de Adriana e Venicius).
    Nessa linha, a leitura do expediente policial revela, prima facie, a ocorrência de associação entre alguns do representados para a prática de trafico de entorpecentes, o que demonstra, a princípio, não se tratar de delinquência ocasional. Evidenciando assim, o periculum libertatis a exigir, ainda que em juízo de ponderação, a preponderância da proteção do coletivo, o que justifica, neste caso concreto, a medida constritiva para garantia da ordem pública.
    De mais a mais a garantia da ordem pública, referida no artigo 312 do Código de Processo Penal, primeira parte, como circunstância que, cumulada à prova da existência do crime e à presença de indícios suficientes de autoria, autoriza, legal e constitucionalmente, a prisão cautelar, resta evidenciado no caso.
    É consabido, por outro lado, a nocividade social das atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como que a persecução criminal de delitos desta estirpe é revestido de dificuldades, tendo em vista a organização e escalonamento de funções pelos criminosos, que alicia diversas pessoas, onde, como se sabe, impera a famigerada Lei do silêncio, devido à intimidação exercida pelos traficantes contra usuários e a população em geral.
    Nesse norte, verifica-se que  a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nestes casos, é absolutamente insuficiente, dado caráter permanente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo razoáveis indicativos de que, em liberdade, os representados continuarão a praticar os crimes cuja autoria lhes é atribuída. 
    Neste prumo, os crimes cuja prática foi imputada aos representados com pena máxima cominada superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, contrario sensu); existem indícios suficientes de materialidade e de autoria,- fumus comissi delicti - e está presente o requisito de cautelaridade - periculum libertatis - da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, a autorizar, com força legal e constitucional, a prisão preventiva.
    Diante do exposto, ACOLHO representação formulada pela autoridade policial e, com fundamento nos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LEOSMAR FERREIRA, VENICIUS RAFAEL MASIERO, ANDERSON TELHEIROS FÁVERO E ADRIANA APARECIDA TELHEIROS em PRISÃO PREVENTIVA” (f. 64-68, e-doc 2 – grifos nossos).
    6. Contra essa decisão foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 0030554-10.2020.8.21.7000, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 16.4.2020, por acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. PRISÃO MANTIDA.
    1. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública. A quantidade de droga apreendida, considerada a natureza e as formas de acondicionamento, aponta grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional. Ademais, o paciente responde a outro processo por tentativa de homicídio qualificado, o que indica possível recidivância. Evidenciado, assim, o periculum libertatis a exigir, ainda que em um juízo de ponderação, a preponderância da proteção do coletivo, o que justifica, neste caso concreto, a medida constritiva para a garantia da ordem pública, em que pese a primariedade do paciente.
    2. Condições pessoais favoráveis, como o paciente ser primário e ter bons antecedentes, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade de segregação cautelar. ORDEM DENEGADA” (fls. 39-47, e-doc. 2).
    No voto do Relator, Desembargador Jayme Weingartner Neto, se consignou: 
    “(...) O réu foi preso em flagrante. A quantidade e a variedade de droga apreendida demonstram o fumus comissi delicti.
    No que tange à necessidade da prisão, foi decretada para garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta. O Magistrado destacou a “gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados, bem como a nocividade social relacionada ao tráfico de entorpecentes”. 
    Ainda que a gravidade abstrata do delito não justifique a segregação cautelar, identifica-se circunstâncias concretas a ampará-la. Destaca-se o fato de que a prisão decorreu de prévia investigação, não juntados os elementos pelo impetrante, o que restringe a análise da ilegalidade ventilada, uma vez que a existência de procedimento investigativo foi citado pelo Juízo singular para justificar a prisão. A quantidade de droga apreendida e a variedade, somadas à investigação, apontam envolvimento com o crime a indicar que não se trata de mero tráfico ocasional.
    Ademais, o paciente responde a processo pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, por fato cometido três meses antes do presente flagrante, o que indicaria caráter recidivante da conduta. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância demonstra possibilidade de reiteração delitiva, a autorizar a medida para garantia da ordem pública (...)”
    7. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se enfatizou, na fundamentação, responder o paciente pelo delito de tentativa de homicídio. Entretanto, ratificou-se a motivação adotada pelo juízo de primeiro grau para decretação da prisão preventiva em razão do risco à ordem pública, verificado pelos indícios de não ser eventual o envolvimento dos investigados com o tráfico, mas reiterado. Fora mesmo objeto de apuração em procedimento prévio, com interceptações telefônicas, demonstrando o vínculo associativo entre parte dos suspeitos. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    8. Diversamente da situação do corréu Venicius Rafael Masiero, em favor do qual concedi a ordem no Habeas Corpus n. 188.484, por não ter sido aquele denunciado pelo delito de associação para o tráfico e por ter sido com ele apreendida a quantidade ínfima de 0,8 grama de cocaína, consta do ato apontado coator que “deflagrada a Operação Espraiada e em cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, foram encontrados na residência do réu, R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), uma pedra de crack, pesando 11 g, e uma porção de cocaína, pesando 31,7 g. Em diligência na casa noturna de propriedade da genitora do paciente, foram localizadas 16 porções de cocaína, pesando 9,7 g, e 4 pedras de crack”.
    Ainda diferenciando a espécie vertente da situação do Habeas Corpus n. 188.484, tem-se que o paciente responde também pelo delito de tentativa de homicídio, como realçado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no acórdão de f. 39-47, e-doc. 3 e atestado na certidão de antecedentes de f. 76-77, e-doc. 4.
    Assim, as razões que levaram à concessão da ordem no Habeas Corpus n. 188.484 não são extensíveis ao paciente, seja pela maior quantidade de droga com ele apreendida, seja por ter sido também denunciado pelo delito de associação para o tráfico e, ainda, por responder, em outros autos, por crime grave.
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora